Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há, no ordenamento jurídico (Decreto-Lei 911/1969), regra que imponha ao autor da ação de busca e apreensão a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, como pressuposto para a expedição do mandado de busca e apreensão.
2. Tendo a parte autora indicado endereço para cumprimento do mandado, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, sob o fundamento de que não teria sido apresentada prova inequívoca da localização do bem a ser apreendido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.